Tribunal: TJBA
Processo: 8052580-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052580-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
RENATO JOSE CURY

AGRAVADO: ROQUE JACINTO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
ALISSON BRITO DAMASCENO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa condenada em ação coletiva, contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de efeito suspensivo em cumprimento provisório de sentença. Alegações de omissão quanto à ausência de trânsito em julgado, ilegitimidade ativa do exequente e inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado acerca da suposta ausência de trânsito em julgado, da ilegitimidade ativa do exequente e da inexistência de dano moral, capazes de ensejar alteração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do CPC.

4. A ilegitimidade ativa foi afastada pois o Embargado é reconhecido como consumidor lesado, proprietário de veículo abrangido pela sentença coletiva.

5. A discussão sobre a existência ou não de danos morais ultrapassa os limites do título executivo judicial, sendo incabível rediscussão do mérito na fase de cumprimento de sentença.

6. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios que autorizem a integração do julgado. Embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo de instrumento nº 88052580-16.2024.8.05.0000, em que figura como embargante
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
e embargado,
ROQUE JACINTO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.